Tribunal: TCU
Processo: 019.729/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Pedido de reexame interposto por B. M. da Silva Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 843/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame interposto por B. M. da Silva Ltda. contra o Acórdão 2479/2023-TCU-Plenário , nestes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Manaus/AM, com valor estimado de R$ 6.240.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte com motorista e sem combustível, para atender às necessidades da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social. Considerando que a recorrente alega que não foi devidamente notificada acerca do Acórdão 2479/2023-TCU-Plenário , visto que o Ofício 61846/2023-TCU/Seproc foi recebido em endereço inválido (peça 73, p. 1-3); considerando, entretanto, que foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante o Ofício 61846/2023-TCU/Seproc (peças 50 e 52) em seu endereço constante da base da Receita Federal (peça 38), de acordo com o disposto no art. 179, V, do Regimento Interno/TCU; considerando que a utilização dos dados do sistema CPF/CNPJ da Receita Federal para encaminhamento das comunicações processuais é reconhecida pela jurisprudência desta Corte como procedimento adequado a ser seguido, dada a obrigatoriedade de manutenção de dados atualizados nesse cadastro por parte do responsável ( Acórdão 3254/2015-TCU-Primeira Câmara , 532/2022-Plenário e 6.290/2024-2a Câmara); considerando que, ante o exposto, o recurso é intempestivo; considerando, ainda, que a recorrente busca impugnar a seguinte determinação prolatada por meio do item 9.4 do Acórdão 2479/2023-TCU-Plenário : "9.4. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao município de Manaus/AM que se abstenha de renovar o contrato 6/2023-SEMASC/FMAS, decorrente do pregão eletrônico 22/2023"; considerando que a empresa contratada não possui direito líquido e certo à prorrogação do Contrato 6/2023-SEMASC/FMAS, decorrente do Pregão Eletrônico 22/2023 e firmado com a Prefeitura Municipal de Manaus/AM, mas, sim, mera expectativa de direito; considerando que, nos casos em que existir somente a expectativa de direito, não há ofensa ao devido processo legal, não há cerceamento de defesa e tampouco prejuízo ao contraditório, tendo a unidade instrutora concluído que "não há que se falar na existência de interesse recursal contra o item 9.4 do Acórdão 2479/2023-TCU-Plenário , pois não atingiu a qualquer direito subjetivo da empresa" (peça 87); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92 c/c os artigos 282 e 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela recorrente, em face de sua intempestividade, bem como por não elencar fatos novos ensejadores da ampliação do prazo para interposição e ante a ausência de interesse recursal; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. PROCESSO TC- Processo 019.729/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Altamir Cristiano de Atayde Junior (XXX.441.292-XX) 1.2. Recorrente: B. M. da Silva Ltda. (10.754.376/0001-45) 1.3. Interessados: B. M. da Silva Ltda. (10.754.376/0001-45); Prefeitura Municipal de Manaus/AM (04.365.326/0001-73). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Manaus/AM 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.9. Representação legal: Erivelton Ferreira Barreto (5568/OAB-AM) 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há